Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO. PENA A SER DETRAÍDA REFERENTE A CRIME ANTERIOR AO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE EM CASO DE SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento acerca da possibilidade de detração do tempo de prisão provisória decorrente de processo diverso desde que: i) a prisão cautelar tenha sido posterior ao delito em relação ao qual foi proferida sentença definitiva; ii) quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que foi cumprido o tempo de prisão.
2. O tempo de prisão preventiva cumprido em processo em que houve decisão de impronúncia mais se assemelha às hipóteses em que o apenado foi preso provisoriamente em um processo e não será apenado nele (absolvição ou extinção da punibilidade). Deve prevalecer, assim, a presunção da inocência do acusado que foi impronunciado por sentença, após a realização da instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual restou reconhecida a inexistência de elementos suficientes de materialidade ou autoria para prosseguimento da ação penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.